Tribunal: TJSP
Processo: 1070114-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070114-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EXPRESSO NS
TRANSPORTES LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-74.2019.8.26.0100 -Voto no 25021 cst/fco
2
VOTO No 25021
APELAÇÃO CÍVEL No 1070114-74.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA
APELANTE: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade verificada. Aplicação da
taxa DI/CETIP para os reajustes monetários (certificado de depósito
interbancário),
divulgada
pela
ANBID/CETIP.
Impossibilidade.
Afastamento. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 963/966) e embargos de declaração
(fls. 971) que julgou improcedentes a ação revisional ajuizada pelo ora apelante,
condenando-o a arcar com as despesas processuais e verba honorária fixada em 10%
sobre o valor da condenação atualizada.
Insurge-se o autor (fls. 974/997), sustentando a ilegalidade da aplicação
da taxa DI/CETIP e requerendo a aplicação da taxa de juros remuneratórios sem a
incidência da DI/CETIP.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 1008/1009) e respondido (fls.
1013/1031)
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de: (i) cédula de crédito bancário-abertura de
crédito em conta corrente, emitida em 18.11.2019, no valor de R$ 1.690.000,00,
constando as taxas de juros de 0,61% ao mês, com previsão de taxa referencial 100% DI-
Over-CETIP (fls.90/96), (ii) cédula de crédito bancário- empréstimo para capital de giro,
emitida em 08.11.2013, no valor de R$. 1.700.000,00, com taxa de juros de 1,69% a.m. e
22,2754% a.a. (fls. 51/56) e aditada em 14.03.2014 (fls.57/63) e em 04.07.2016 (fls.
99/101)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-74.2019.8.26.0100 -Voto no 25021 cst/fco
3

Com efeito, não obstante esteja prevista contratualmente na cédula de
crédito-abertura de crédito em conta corrente (item 1.7. Taxa de juros válida para esta
data - fls. 90) não é possível a cobrança de taxa flutuante, bem como a utilização da taxa
CDI/CETIP em contratos bancários, a teor do que dispõe a Súmula no 176 do Superior
Tribunal de Justiça:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANDIB/CETIP”.
De modo que, assim, de rigor o reconhecimento da abusividade da
cláusula contratual que prevê como indexador a taxa CDI/CETIP, assim, deverá ser feito
o recálculo utilizando-se a taxa média de mercado para a operação, com a ressalva de
que essa solução só há de prevalecer se mais favorável ao consumidor em comparação
com a taxa aplicada pelo banco.
Referente à cédula de crédito de fls. 51/56 emitida em 08.11.2013, não há
previsão de taxa referencial CETIP, o que também não se verifica nos seus aditamentos
(fls. 57/63 e 99/101)
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário.
Sentença. Parcial procedência. Apelação do banco. Cerceamento de
defesa afastado. Taxa CDI como índice de juros remuneratórios.
Precedente do TJSP. Súmula 176 do STJ. Nula a previsão contratual
que vincula a taxa de juros remuneratórios à taxa CDI divulgada pela
CETIP. Afasta-se a aplicação da taxa CDI/CETIP, mas, em
substituição, aplica-se a taxa média de mercado em operações de
crédito análogas, conforme precedente do STJ. Partes que deverão
proceder ao cálculo de eventual débito, em liquidação de sentença. Tarifa
de abertura de crédito (TAC). Cobrança indevida. Recurso repetitivo do
STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1092410-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Virgilio
de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de
Registro: 16/09/2019) (destacamos)
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
POSSIBILIDADE DE REVISÃO NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.
TAXA FLUTUANTE (CDI/CETIP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070114-74.2019.8.26.0100 -Voto no 25021 cst/fco
4
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 176, STJ. SEGURO PRESTAMISTA
NULIDADE. - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1052676-09.2017.8.26.0002; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de
Registro: 21/08/2018) (destacamos)
Em suma, a sentença merece ser reformada para que seja afastada a
incidência do CDI/CETIP como indexador, apenas na cédula de crédito-abertura de
crédito em conta corrente, se mais favorável.
Por fim, o provimento parcial do recurso tem reflexo na sucumbência, que
agora se reconhece ser recíproca, de modo que, as despesas e custas processuais
deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC), arcando,
cada uma, com honorários devidos ao patrono da adversa, redimensionados para 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator